Tribunal: TJBA
Processo: 8025900-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025900-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAGNER DIEGO SANTANA DOREA

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada. O juízo de primeiro grau reconheceu a tríplice identidade – partes, causa de pedir e pedido – com ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial Cível, cuja sentença já havia transitado em julgado. A parte autora foi, ainda, condenada por litigância de má-fé. O apelante busca a reforma da decisão, sustentando que a presente demanda possui pedido diverso da anterior (exibição de contrato, e não reativação de serviço), o que afastaria a coisa julgada e a condenação por má-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar a ocorrência de coisa julgada, mediante a análise da existência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente demanda e outra já decidida em caráter definitivo. Adicionalmente, discute-se a caracterização de litigância de má-fé pela parte autora ao ajuizar a nova ação.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada material se configura quando há a repetição de uma ação, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de uma demanda anterior, já coberta pela imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado.

4. No caso, as partes e a causa de pedir, relacionada à suposta alteração unilateral de plano de telefonia, são idênticas nas duas ações. O pedido de exibição de contrato, formulado na segunda demanda, revela-se como um meio para rediscutir a mesma pretensão indenizatória já analisada e resolvida na ação anterior, caracterizando a identidade de pedidos.

5. A conduta de ajuizar nova ação, buscando rediscutir matéria já decidida judicialmente de forma definitiva, configura deslealdade processual e ato atentatório à dignidade da justiça, o que justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos da lei processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e já decidida por sentença transitada em julgado, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A utilização de pedido de exibição de documento como subterfúgio para rediscutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada caracteriza litigância de má-fé, ensejando a aplicação da respectiva sanção processual."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 80, V, 81, 337 e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8025900-64.2019.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
TAGNER DIEGO SANTANA DOREA
e parte(s) recorridas
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo-se a sentença que reconheceu a coisa julgada e condenou o autor em litigância de má fé.